Tribunal: TJBA
Processo: 8015678-30.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8015678-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal REQUERENTE: GERALDO ABILIO ALVES Advogado(s): JOSE DE ALENCAR LOPES VIDAL GONDIM, GILMARA DE ALMEIDA TAYAMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REFORMA DA PENA, COM EXCLUSÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PLEITO, TAMBÉM, DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO RELACIONADO À AGRAVANTE APLICADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DAS FRAÇÕES APLICADAS NA SANÇÃO. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, QUE FOI CONCRETAMENTE MOTIVADA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. A Revisão Criminal é um instrumento de impugnação das decisões condenatórias transitadas em julgado, nas hipóteses descritas pelo artigo 621 do Código de Processo Penal, evitando-se, por conseguinte, a manutenção de condenação injusta. No presente caso, a Defesa requer a reforma da sentença para que seja readequada a dosimetria do requerente, com exclusão da circunstância judicial relacionada à conduta social e, subsidiariamente, a readequação da fração de aumento para 1/8 na primeira fase da dosimetria. Pugna, também, pela aplicação da fração de aumento de 1/6 na segunda fase do cálculo da sanção. A exclusão da circunstância judicial da conduta social não se mostra possível na hipótese, considerando ter sido utilizada fundamentação concreta para justificar a desfavorabilidade do citado vetor. No âmbito de seu relacionamento familiar, o acusado agredia com frequência sua esposa e sua filha, fatos que se mostram aptos a justificar a incidência da circunstância na primeira fase do cálculo da pena. Necessário, contudo, reformar a fração utilizada no aumento. Efetivamente, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de aplicar a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime. Assim, aplicando-se a dita fração à espécie, tem-se um aumento de 2 anos e 3 meses por circunstância judicial, que, no caso, foi uma, devendo a pena-base ser estabelecida em 14 anos e 03 meses de reclusão. Na segunda fase, também deve ser acolhido o pedido da revisão, a fim de que o quantum de aumento pela incidência da agravante passe a equivaler a 1/6, em consonância com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, alcançando a pena final, inexistentes causas de aumento ou diminuição, o total de 16 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Revisão parcialmente procedente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8015678-30.2025.8.05.0000, de MIGUEL CALMON/BA, em que é peticionário GERALDO ABÍLIO ALVES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional, pelas razões dispostas no voto.